Tribunal: TJDFT
Processo: 0739655-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0739655-34.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: WILLIAN JHONATAN SILVA VASCONCELOS PACIENTE: PATRICK KELLVEN DOS SANTOS CASTRO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA-DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por WILLIAN JHONATAN SILVA VASCONCELOS, advogado constituído, com OAB/DF no 58.416, em favor de PATRICK KELLVEN DOS SANTOS CASTRO, preso desde 22/11/2021, pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, §2o, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 132/135). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código do Processo Penal não se encontram presentes, visto que não há provas capazes de demonstrar a materialidade e autoria delitiva, notadamente porque a vítima não foi ouvida. Acrescenta que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Pontua que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, família constituída e filho menor que dele depende financeiramente. Por fim, narra que a segregação cautelar viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 850/2021 – 31a DP, Comunicação de Ocorrência Policial no 8491/2021 – 16a DP e Relatório Policial (fls. 48/152). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos relatos do condutor do flagrante (fls. 48/49): “na data de hoje, 22/11/2021, por volta das 02h40, foram acionados, via Copom, para se deslocarem para área comercial da quadra 9 do Araporangas, Planaltina/DF, precisamente em frente ao estabelecimento comercial “Paraíso do Sono”, onde se encontrava uma vítima, do sexo masculino, caída ao solo e apresentando lesões corporais aparentemente causadas por arma branca (facão) e que dois (2) autores dos fatos teriam empregado fuga do local por meio de um veículo GM/Celta, de cor prata. Prossegue relatando que, durante o deslocamento para o endereço noticiado, a equipe se deparou com o veículo suspeito trafegando pela via Erasmo de Castro sentido Avenida Contorno da Vila Vicentina, oportunidade em que foi realizado o acompanhamento e a posterior abordagem, já nas proximidades da Quadra 06 da Vila Buritis de Planaltina/DF. O depoente informa que o veículo abordado foi identificado como sendo GM/Celta, de cor prata, placa JHG-1296/DF, no qual foram encontrados dois ocupantes, do sexo masculino, os quais obedeceram aos comandos, mas se encontravam aparentemente nervosos (...) O depoente assevera que, no interior do carro, um facão, de tamanho grande e apresentando vestígios de sangue na lâmina, foi localizado ao lado do banco do carona e próximo a porta, bem como uma ‘chibata’, instrumento feito de corda e argolas de metal, também impregnada de sangue, foi encontrada no banco traseiro do veículo. Prossegue afirmando que, após questionados acerca dos fatos, Carlos Henrique alegou ter sido vítima de uma tentativa de assalto e que teria reagido em defesa golpeando, com facão, o autor dos fatos, o qual, segundo Carlos, se encontrava caído próximo à loja ‘Paraíso do Sono’” (...) Relata que, em seguida, os abordados Carlos Henrique e Patrick foram conduzidos para esta 16a DP, onde eles foram novamente questionados acerca dos fatos, tendo Carlos Henrique, nesta ocasião, mudado de versão, ao menos, por 4 vezes (...) O depoente assevera que CARLOS HENRIQUE assumiu ser o proprietário do facão e disse que a ''chibata'' seria pertencente ao passageiro PATRICK.”. Destaca-se que segundo Comunicação de Ocorrência Policial no 8.491/2021-0: “Uma equipe do plantão diligenciou ao Hospital de Planaltina, oportunidade que a vítima DAVID estava sendo atendida, sem condições de apresentar sua versão dos fatos. Foram lesões nos dois braços, sendo que pela perda de sangue, somada a embriaguez, DAVID estava sem condições de apresentar sua versão dos fatos” (fl. 86). De igual modo, o Relatório Policial ainda registrou que: “a região corporal onde se deram as lesões demonstra ação de defesa por parte da vítima contra as agressões, sendo os ferimentos múltiplos, profundos e existentes nos dois braços, o que acarretou intenso sangramento (quase resultando em óbito por hemorragia) e, segundo os profissionais de saúde, por pouco não acarretou em perda dos membros lesionados” (fl. 151). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 132/135): “A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também suas autorias, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão, havendo, portanto, indícios suficientes de autoria de ambos os agentes na tentativa de homicídio lhes imputada no APF. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados, em tese, em concurso de agentes, teriam tentado assassinar a vítima David, aplicando golpes de facão (o qual foi apreendido em poder dos agentes), sendo de se destacar que há vídeo nos autos atestando a gravidade das lesões perpetradas, confirmando a gravidade concreta do fato. Ou seja, o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Em tempo, frisa-se que, pelo o que consta da ocorrência policial, não foi possível a colheita do depoimento da vítima, especialmente pelo seu estado de saúde, sendo que, ao menos neste juízo sumário de cognição, não se pode confirmar quais as sequelas do fato. Logo, ante a gravidade concreta do caso sob análise, conforme já salientado, inviável a concessão de medidas alternativas, pois seriam insuficientes para a tutela da ordem pública, diante da extrema gravidade da conduta.”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência , proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). Aliás, o fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, família constituída e filho menor, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 9 de dezembro de 2021 20:43:34. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora